Tribunal: TJSP
Processo: 1106059-86.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - FRAUDE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA - INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.